Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. ENTENDIMENTO SUPERADO. ENDOSSO. APLICAÇÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DIREITO CAMBIÁRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que, no caso de transferência de crédito às empresas de factoring, tratar-se-ia de cessão civil de crédito, e não de endosso, podendo, portanto, haver a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)
2. Contudo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.439.749/RS, modificou seu entendimento anterior e consolidou que devem ser aplicadas as regras próprias do direito cambiário (e não aquelas referentes à cessão civil do crédito) à circulação do título de crédito, de modo que, ausente a má-fé da endossatária, legítima é a cobrança e o protesto dos títulos recebidos por endosso, e não pagos. Apesar de o citado julgado tratar especificamente da hipótese de duplicata mercantil, o entendimento também passou a ser aplicado aos cheques.
3. Demonstrada a boa-fé da empresa de factoring apelada, devem ser aplicadas ao caso as normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso e à circulação dos títulos de crédito, desvinculando-se a operação da disciplina da cessão civil de crédito.
4. Apelação conhecida e não provida.